Tribunal: CARF
Processo: 12326.004551/2009-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-10-09

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12326.004551/2009-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.286 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
BRUNO JEAN MARCHAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
IMPOSTO RETIDO NA FONTE. COMPENSAÇÃO EM DECLARAÇÃO
DE AJUSTE ANUAL. COMPROVAÇÃO.
Podem ser compensados o Imposto de Renda Retido na Fonte, quando for
devidamente comprovada, mediante a apresentação de documentação hábil e
idônea, a sua retenção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do Imposto de
Renda da Pessoa Física – IRPF (fls. 13 a 16), referente ao exercício 2008, ano-
calendário 2007. Após a revisão da Declaração foram apurados os seguintes valores:
Imposto de Renda Pessoa Física – Suplementar (Sujeito à Multa de Ofício)
0,00
Multa de Ofício (passível de redução)
0,00
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12326.004551/2009-03
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.286 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12326.004551/2009-03

Juros de Mora (calculado até 30/11/2009)
0,00
Imposto de Renda Pessoa Física (Sujeito à Multa de Mora)
25.572,45
Multa de Mora (não passível de redução)
5.114,49
Juros e Mora (calculado até 30/11/2009)
4.464,94
Total do Crédito Tributário
35.151,88
O lançamento acima foi decorrente da seguinte infração:
Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte – glosa de dedução de
Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF, pleiteada indevidamente pelo contribuinte
na Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física do exercício 2008, ano-calendário
2007. Fonte Pagadora: Cerno Industria e Comercio de Moveis Limitada (CNPJ:
29.462.835/0001-45). Valor: R$ 26.731,45.
A ciência do lançamento ocorreu em 30/11/2009 (fls. 19) e, em 28/12/2009, o
contribuinte apresentou impugnação de fls. 02, acompanhada de documentos, afirmando
que não pertence mais ao quadro de sócios da CERNO desde 23/03/2001, conforme
alteração contratual registrada na junta comercial do Rio de Janeiro em maio de 2001.
Ressalta que a cessão das suas cotas da CERNO foi informada na sua declaração de
ajuste anal exercício 2002 e que todas essas informações já foram passadas à Receita
Federal.
Alega que seus rendimentos do ano calendário de 2007 proveniente da CERNO foram
declarados conforme comprovante de rendimentos pagos e de retenção de imposto de
renda na fonte fornecido pela empresa.
Ressalta que não entende a razão de ser cobrado por eventual apropriação indébita por
parte da CERNO já que não é mais sócio da empresa desde 2001.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
COMPENSAÇÃO
INDEVIDA
DE
IMPOSTO
RETIDO
NA
FONTE.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
BENEFICIÁRIO
SÓCIO
DA
FONTE
PAGADORA.
Quando o beneficiário dos rendimentos for proprietário ou sócio da própria fonte
pagadora dos rendimentos, a simples entrega de DIRF é insuficiente para comprovação
da retenção do imposto de renda na fonte, sendo necessária, nesses casos, a
comprovação do recolhimento dos valores constantes em DIRF como retido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 20/09/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 17/10/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) o contribuinte não é responsável solidário pelo recolhimento de IRRF não
realizado pela pessoa jurídica fonte pagadora - os valores declarados foram retidos dos seus
rendimentos
b) os rendimentos tributáveis e a retenção de imposto de renda estão comprovados
nos autos
É o relatório.

Voto
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.286 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12326.004551/2009-03

Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em julgamento
A matéria constante na presente autuação e objeto do Recurso Voluntário é a
compensação indevida de imposto de renda retido na fonte sobre rendimentos pagos por
Cerno Indústria e Comércio de Móveis LTDA., no valor de R$ 22.753,49.
Do Mérito
Da Compensação Indevida de IRRF
O interessado foi autuado por compensação indevida de imposto de renda retido
na fonte, conforme acima.
Com sua impugnação apresenta declaração (e-fls. 3/4), emitida por Cerno; Dirf
(e-fls. 5/6) enviada por Cerno; e pedido de parcelamento especial (e-fls. 7/11), solicitado por
aquela empresa.
O julgamento de primeira instância assim manifestou-se sobre a manutenção desta
infração (e-fls. 25/27):
Em sua defesa, o contribuinte afirma que, desde 03/2001 não é mais sócio da
empresa em questão, no entanto, nos Sistemas da Receita Federal, consta o seu nome
como sócio administrador da empresa desde maio/1998, não tendo sido registrado,
até o presente momento, qualquer alteração.
Neste contexto, ao contribuinte responsável pela pessoa jurídica não cabe
apenas a obrigação de comprovar a retenção; mas para utilizar-se desta retenção
como dedução na sua declaração de ajuste anual, deve também comprovar o
recolhimento do imposto retido pela fonte e recolhido pela empresa em que é titular
ou por ele administrada.
Relativamente a dedutibilidade do imposto retido na fonte, o § 2o, inciso IV, do
artigo 87, do Decreto no 3.000/99 define que este somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir o comprovante de retenção emitido em seu nome pela
fonte pagadora, in verbis:
Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos (Lei no
9.250, de 1995, art. 12):
...
IV - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
...
§ 2o O imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos, ressalvado o disposto nos arts. 7o, §§ 1o e 2o, e
8o, § 1o (Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 55).
Relativamente a questão dos dirigentes e administradores temos a Instrução
Normativa SRF no 28/84, que estabelece o seguinte:
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.286 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12326.004551/2009-03

“1. Fica suspensa a eventual restituição de imposto de renda, atribuída a diretores de
pessoas jurídicas, sociedades de economia mista e empresas públicas, quando essas
pessoas jurídicas não tenham recolhido à Fazenda Nacional imposto de renda que
retiveram na fonte.
2. O disposto no item anterior se estende a titular de firma individual e a sócios-gerentes
de sociedades.
3. Cessará a suspensão da restituição uma vez regularizada a situação fiscal da pessoa
jurídica.”
Pois bem!
O interessado, com o seu recurso voluntário, complementa a documentação
juntado contratos de aluguel e licenciamento (e-fls. 45/54), celebrados entre o sujeito passivo e
Cerno; comprovante de rendimentos (e-fls. 55), emitido por Cerno, informando os valores
retidos na fonte; e alteração contratual (e-fls. 56/62), contemplando a saída da sociedade, do
recorrente, devidamente registrada na junta comercial, em 07/05/2001.
Da análise de toda a documentação, entendo que o interessado logrou êxito em
comprovar a regularidade daquela retenção de IRPF.
Assim, voto pela exoneração desta infração da notificação de lançamento.
Conclusão
Desta forma, entendo que o interessado logrou êxito em comprovar a
regularidade da compensação do imposto retido na fonte por Cerno Indústria e Comércio de
Móveis LTDA.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 71
DF CARF MF
Original